Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. CONTRATO DE BENS EM GARANTIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1 – Substituição de penhora. Consoante a jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, de modo que o eventual pedido de substituição de penhora deve ser analisado em consonância com os princípios da efetividade da execução e da preservação do interesse do credor, além de demonstração de preenchimento dos requisitos legais (art. 847 do CPC). Não atendidos tais requisitos, deve ser rejeitado o pedido.
2 – Contrato de bens em garantia. O contrato de empréstimo foi celebrado com o intuito, tão somente, de conferir uma maior proteção ao crédito eventualmente concedido pela ora agravada. Não teve o escopo de blindar os outros bens do patrimônio da recorrente que pudessem satisfazer a pretensão executória, até porque, nos termos do art. 789 do CPC, a devedora responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Nesses termos, deve o pedido de substituição pleiteado ser analisado não só sob a ótica do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), como deve se harmonizar com a orientação de que a execução se consolida no interesse do credor, nos moldes do art. 797 do CPC. No caso em exame, não restou demonstrado que os bens indicados são suficientes para a satisfação do débito e que foram atendidos os requisitos do artigo 847, CPC. Tais elementos constituem óbice ao acolhimento do pleito de substituição da penhora. Além disso, os bens indicados no referido contrato apresentam liquidez bem inferior ao crédito, cuja penhora foi deferida no processo, o que comprova a justa causa para a recusa pela parte exequente. Nesses termos, não se encontram presentes os requisitos para substituição da penhora efetivada, de modo que deve ser mantida a decisão agravada.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
va/e